Tribunal: TRF3
Processo: 5033989-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
747/907)

5033989-13.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033989-13.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FLABEG BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de ativos financeiros.

A executada sustentou a inadequação da cobrança de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória e a inclusão indevida de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI, alegando nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

O Juízo de origem entendeu que as alegações demandam dilação probatória e que as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, indeferindo a exceção. O pedido de tutela recursal foi igualmente indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações relativas à base de cálculo de contribuições previdenciárias e do IPI podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e a jurisprudência consolidada.

A discussão acerca da natureza indenizatória de verbas e da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI exige análise fático-contábil e exame de documentos fiscais, o que afasta a possibilidade de apreciação na via eleita.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei no 6.830/1980, incumbindo à executada demonstrar eventual vício, o que não ocorreu de plano.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justifica a concessão de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão sobre a natureza indenizatória de verbas e sobre a base de cálculo de tributos, quando dependente de exame fático-contábil, não pode ser apreciada na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar eventual nulidade.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF3, 2a Turma, AI 5017874-14.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, julgado em 27/11/2025, Intimação via sistema 03/12/2025; TRF3, 2a Turma, AI 5022284-18.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, julgado em 10/12/2025, DJEN 15/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033989-13.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FLABEG BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por M2B AUTOMOTIVE LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal no 5010464-54.2024.4.03.6105, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

A decisão de primeiro grau reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), afastou o alegado cerceamento de defesa e determinou o bloqueio de ativos financeiros.

A Agravante sustenta, em síntese, a inadequação da cobrança de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória e a inclusão indevida de PIS/COFINS na base de cálculo do IPI, argumentando que tais questões configuram nulidade do título executivo e seriam passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade. Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade das CDAs e afastado o bloqueio de ativos.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou a rejeição da exceção de pré-executividade na necessidade de dilação probatória para a análise das alegações da executada, matéria incompatível com a via eleita. Ademais, considerou que as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, não havendo elementos que a infirmem de plano.

A r. decisão – ID 347273634 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 349299622).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 18/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida em sede de liminar, porquanto as alegações da Agravante demandam, de fato, aprofundado exame de provas, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região é uníssona ao limitar o cabimento da exceção de pré-executividade a matérias de ordem pública ou àquelas que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, impende transcrever o entendimento consolidado por esta C. Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Altom Indústria e Comércio de Imãs Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015. A decisão agravada manteve a rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal, ao fundamento de que as alegações da empresa – incidência do IPI sobre valores que incluiriam PIS e COFINS, com reflexos da exclusão do ICMS de sua base de cálculo (Tema 69/STF) – demandariam dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise, em sede de exceção de pré-executividade, da tese de ilegalidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI quando essa discussão exige verificação fático-contábil; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante pode ser mantida frente às razões do agravo interno.III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ e jurisprudência consolidada.

A análise da repercussão do Tema 69/STF (RE 574.706/PR) sobre a base de cálculo do IPI exige exame de documentos fiscais e cálculos específicos, o que afasta a cognoscibilidade pela via estreita da exceção de pré-executividade.

A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do STJ e desta Corte encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC/2015 e na Súmula 568/STJ, assegurado o controle pelo agravo interno.

Os fundamentos do agravo interno não infirmam os motivos da decisão agravada, permanecendo íntegro o juízo de que a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria alegada não exigir dilação probatória, restringindo-se a questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício.

A discussão sobre a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI demanda exame fático-contábil, razão pela qual não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante pode ser mantida pelo colegiado quando inexistente demonstração de sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 932, IV, e 1.021, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706/PR, Tema 69, Plenário; STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 04.05.2009, DJe 04.05.2009; Súmula 393/STJ; Súmula 568/STJ; STJ, AgInt no REsp no 2.051.709/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.920.565/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 12.04.2022; TRF3, AI no 5025345-52.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 20.03.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017874-14.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 27/11/2025, Intimação via sistema DATA: 03/12/2025) - grifos acrescidos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pela União Federal. A agravante sustentou: (i) a não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias; (ii) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução; e (iii) a impossibilidade de cobrança simultânea de juros e multa moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar se as alegações da agravante, referentes à natureza indenizatória de parcelas salariais e à nulidade das CDAs, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) definir a possibilidade jurídica da cumulação de juros moratórios com multa de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal para matérias de ordem pública ou facilmente verificáveis, desde que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 e o Tema 104/STJ.

4. A alegação genérica de exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias demanda análise quantitativa e probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita, impondo-se a utilização dos embargos à execução ou ação anulatória.

5. As CDAs que instruem a execução fiscal gozam de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao devedor o ônus da prova de eventual irregularidade. Inexistem elementos que afastem essa presunção no caso concreto.

6. É legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória, uma vez que possuem natureza jurídica distinta e fundamentos normativos diversos (CTN, arts. 113 e 161; Lei no 9.430/1996, art. 61). A jurisprudência do STJ admite a incidência de juros inclusive sobre a multa fiscal, por integrarem o crédito tributário.

7. Não se evidenciou excesso confiscatório na multa aplicada, inexistindo, portanto, vício a ser reconhecido nesta sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é incabível para discutir a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo de contribuições previdenciárias quando a análise demanda dilação probatória. 2. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor comprovar eventual irregularidade. 3. É legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória, por possuírem fundamentos e naturezas distintas. 4. É possível a incidência de juros sobre multa fiscal, por integrar o crédito tributário".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, II, art. 150, I; CTN, arts. 97, 113, 135, 161, 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, art. 3o; Lei no 9.430/1996, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 582.461 (Tema 214), RE 220.284/SP, RE 239.964/RS, RE 470.801/RS, AI 404.915/SP, AI 798.089-AgR/RS, RE 733.656 AgR, ADI 551/RJ, ADI 1075-MC/DF, RE 91.707/MG, RE 81.550/MG, AI 838.302 AgR, RE 748.257; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104), EDcl no AREsp 726.282/MA, EDcl no AgInt no AREsp 948.395/RS, AgRg no REsp 1.006.243/PR, AgRg no REsp 1.006.243/PR, AgRg no REsp 1.335.688/PR, AgInt no AREsp 1.155.324/RJ, REsp 834.681/MG, REsp 1.783.152/SP, AgInt no REsp 1.751.512/MG.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022284-18.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025) - grifos acrescidos.

As questões suscitadas pela Agravante, referentes à base de cálculo das contribuições previdenciárias e do IPI, são de natureza fático-contábil e, portanto, não se enquadram nas hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade. A decisão agravada, ao rejeitar a exceção sob tal fundamento, alinha-se à jurisprudência dominante, não havendo, neste momento processual, elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência pleiteada.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de ativos financeiros.

A executada sustentou a inadequação da cobrança de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória e a inclusão indevida de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI, alegando nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

O Juízo de origem entendeu que as alegações demandam dilação probatória e que as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, indeferindo a exceção. O pedido de tutela recursal foi igualmente indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações relativas à base de cálculo de contribuições previdenciárias e do IPI podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e a jurisprudência consolidada.

A discussão acerca da natureza indenizatória de verbas e da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI exige análise fático-contábil e exame de documentos fiscais, o que afasta a possibilidade de apreciação na via eleita.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei no 6.830/1980, incumbindo à executada demonstrar eventual vício, o que não ocorreu de plano.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justifica a concessão de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão sobre a natureza indenizatória de verbas e sobre a base de cálculo de tributos, quando dependente de exame fático-contábil, não pode ser apreciada na via estreita da exceção de pré-executividade. 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar eventual nulidade.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF3, 2a Turma, AI 5017874-14.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, julgado em 27/11/2025, Intimação via sistema 03/12/2025; TRF3, 2a Turma, AI 5022284-18.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, julgado em 10/12/2025, DJEN 15/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão